Tribunal: TCU
Processo: 029.503/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização nas obras de recuperação da BR-364 no trecho que liga a capital Rio Branco à região do Juruá, no Acre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formulada pelo Ofício 222/2022/CFFC-P, mediante o qual o Deputado Federal Áureo Ribeiro, à época 1o vice-presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, encaminha a este Tribunal a Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 5/2022, de autoria do então Deputado Federal pelo Acre Leo de Brito, para que o TCU, por meio de procedimento de fiscalização, apurasse irregularidades relacionadas às obras de recuperação da BR-364/AC, no segmento que liga a cidade de Rio Branco/AC à Região do Juruá/AC, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", e 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008; 9.1. conhecer da presente solicitação e considerá-la integralmente atendida; 9.2. encaminhar à Comissão Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia do deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, bem como do Relatório de Fiscalização 186/2022 (peça 49, TC Processo 027.793/2022-2 ), do Acórdão 2178/2023-TCU-Plenário , também se fazendo acompanhar dos correspondentes relatório e voto, do Acórdão 8374/2023-TCU-Segunda Câmara , da peça 35 do TC Processo 029.027/2019-5 e desta deliberação 9.3. arquivar esta Solicitação do Congresso Nacional.